Tribunal: TJES
Processo: 5008025-83.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008025-83.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCESSÃO PÚBLICA - CONTRATO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - MUNICÍPIO DE GUARAPARI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o réu, em cumprimento ao que prevê o parágrafo único do art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 002/2016, promova o estudo de atualização de custo por passageiros ou equivalente dos semestres/meses de novembro/2021 a abril/2022, bem como de abril/2022 a novembro/2022.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Obrigação do Órgão Gestor elaborar semestralmente estudos de atualização do custo por passageiros ou equivalente, em contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de Guarapari.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Segundo preceitua o art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 002/2006, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Guarapari, “o Órgão Gestor manterá um acompanhamento permanente da operação, buscando, o mais rapidamente possível, adaptar as especificações dos serviços a eventuais modificações detectadas no transporte e na demanda”. Em seguida, o Parágrafo Único do mesmo artigo prevê que “o Órgão Gestor elaborará, semestralmente, estudos de atualização do custo por passageiros ou equivalente”. Este dispotivo legal, vale dizer, está inserido no Título II da referida lei, que trata do regime jurídico de exploração dos serviços, sendo previsto, no art. 8º, que “o serviço de transporte coletivo será prestado diretamente ou por delegação”, como no caso em análise.

4.
A obrigação imposta ao poder concedente decorre de imposição legal, sem que haja na legislação reguladora exceção para o descumprimento contratual pela concessionária no tocante a deveres de execução que lhes são próprios.

5.
O dever de elaboração semestral dos estudos pelo poder concedente traduz obrigação orientada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Sobre a matéria, a Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão da prestação de serviços públicos, prevê a possibilidade de implementação de medidas excepcionais com o objetivo de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, como a revisão de tarifas de serviço.

6.
A obrigação legal do Município, prevista no Parágrafo Único do art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 002/2006, quanto à elaboração semestral de estudos de atualização do custo por passageiros ou equivalente, refere-se precisamente às despesa de operação, as quais devem ser levadas em conta na tarifa do serviço, a demonstrar um dos aspectos da relevância do referido estudo.

7.
A revisão anual da tarifa, segundo estipula o art. 59 da Lei Complementar Municipal nº 002/2006, pressupõe a elaboração de estudo tarifário, tendo por base uma planilha de custos operacionais que podem sofrer reajuste nos moldes e parâmetros previstos no art. 53 e §§ da mesma norma.

8.
A realização do estudo em questão não visa ao benefício da concessionária ou da Administração, antes, visa ao benefício dos usuários do serviço, inclusive, podendo alcançar conclusões que não necessariamente importem no aumento da tarifa.

9.
O fato de a concessionária supostamente não estar prestando o serviço a contento não exime a Administração de cumprir seus deveres legais relativos ao acompanhamento permanente da operação, enquanto perdurar o contrato, devendo utilizar os meios próprios para denunciar eventual descumprimento contratual da outra parte.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
Segundo preceitua o art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 002/2006, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Guarapari, o Órgão Gestor manterá um acompanhamento permanente da operação, buscando, o mais rapidamente possível, adaptar as especificações dos serviços a eventuais modificações detectadas no transporte e na demanda. Em seguida, no Parágrafo Único do mesmo artigo, prevê-se que o Órgão Gestor elaborará, semestralmente, estudos de atualização do custo por passageiros ou equivalente. Este dispotivo legal, vale dizer, está inserido no Título II da referida lei, que trata do regime jurídico de exploração dos serviços, sendo previsto, no art. 8º, que o serviço de transporte coletivo será prestado diretamente ou por delegação, como no caso em análise.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do apelante, julgou procedente o pedido para determinar que, em cumprimento ao que prevê o parágrafo único do art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 002/2016, promova o estudo de atualização de custo por passageiros ou equivalente dos semestres/meses de novembro/2021 a abril/2022, bem como de abril/2022 a novembro/2022.

Concedeu, ainda, em sede de sentença, a tutela de urgência para que a referida obrigação seja adimplida pelo requerido no prazo de 60 (sessenta) dias.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento ou ressarcimento das custas processuais antecipadas pela requerente, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6197000, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do apelante, julgou procedente o pedido para determinar que, em cumprimento ao que prevê o parágrafo único do art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 002/2016, promova o estudo de atualização de custo por passageiros ou equivalente dos semestres/meses de novembro/2021 a abril/2022, bem como de abril/2022 a novembro/2022.

Concedeu, ainda, em sede de sentença, a tutela de urgência para que a referida obrigação seja adimplida pelo requerido no prazo de 60 (sessenta) dias.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento ou ressarcimento das custas processuais antecipadas pela requerente, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a apelada
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
que o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos da Contestação, carente de impugnação específica.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer na qual a autora,
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA,
narra ter se sagrado vencedora da Concorrência Pública n° 002/2016, destinada à concessão dos serviços de transporte coletivo de passageiros do Município de Guarapari/ES, consoante se verifica no Contrato de Concessão n° 106/2016.

Alega que, dentre as obrigações legais impostas ao Poder Concedente (Município de Guarapari/ES), encontra-se aquela de realizar, semestralmente, estudos de atualização do custo por passageiros ou equivalente, conforme expressamente previsto no art. 29, da Lei Complementar Municipal nº 002/2006.

Porém, segundo aduz, o município teria deixado de realizado o estudo obrigatório no semestre que se findou em abril de 2022, e estava na iminência de não cumprir com a determinação legal após novembro de 2022.

Aduz que protocolou perante o Poder Concedente o Requerimento Administrativo n° 26190/2022 (no dia 07 de novembro de 2022 – doc. 04), pleiteando que o Órgão Gestor cumpra com sua atribuição legal, solicitando que fosse disponibilizado o estudo referente ao semestre “novembro/2021 – abril/2022” (que já deveria ter sido realizado), bem como a finalização do estudo referente ao semestre “abril/2022 – novembro/2022”.

Assim, requer, em sua demanda, que seja determinado ao Município de Guarapari/ES que apresente o estudo de atualização de custo por passageiros ou equivalente previsto no art. 29, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 002/2006 relativo ao semestre/período “novembro/2021 – abril 2022”, bem como que proceda à realização do estudo relativo ao semestre/período “abril/2002 – novembro/2022”.

Seguido o trâmite processual, após a procedência da demanda, nos termos acima relatados, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
interpõe recurso de Apelação argumentando, em síntese, que:
(i)
“para que o estudo fosse realizado de forma correta, deveria haver, desde o início, a prestação dos serviços na forma como previsto no contrato, fato que nunca ocorreu, pois desde o início da execução do instrumento firmado pelas partes já houve modificação em linhas e horários”;
(ii)
“com a pandemia da COVID-19 e as ordens de restrição de circulação de pessoas, houve nova modificação no panorama de execução do contrato, o que foi evidenciado pela ausência na retomada da execução contratual por parte da contratada, desde o mês de julho de 2021, momento em que o Município se encontrou em risco baixo de transmissão do COVID-19, conforme matriz de risco publicada pelo Governo Estadual, retirando as restrições de circulação de pessoas, não tendo a contratada retomado a prestação de serviços na forma anterior à pandemia”;
(iii)
“a concessionária foi autuada por 767 vezes no ano de 2022 por atuar em horários não autorizados pelo Município, mesmo diante da decisão liminar nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006794-21.2021.8.08.0000 que estabeleceu a obrigatoriedade da empresa a restabelecer os horários praticados antes do período de pandemia”; Diante dessas considerações, a parte Apelante afirma que
(iv)
“a realização do estudo de atualização fica prejudicada, posto que a elaboração depende da coleta de dados de execução do contrato que não está sendo cumprido”.

Pois bem.

Segundo preceitua o art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 002/2006, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Guarapari,
“o Órgão Gestor manterá um acompanhamento permanente da operação, buscando, o mais rapidamente possível, adaptar as especificações dos serviços a eventuais modificações detectadas no transporte e na demanda”.

Em seguida, o Parágrafo Único do mesmo artigo prevê que
“o Órgão Gestor elaborará, semestralmente, estudos de atualização do custo por passageiros ou equivalente”
.

Este dispositivo legal, vale dizer, está inserido no Título II da referida lei, que trata do regime jurídico de exploração dos serviços, sendo previsto, no art. 8º, que “o serviço de transporte coletivo será prestado diretamente ou por delegação”, como no caso em análise.

Na espécie, verifica-se incontroverso nos autos que o município se omitiu na realização do estudo legalmente imposto em periodicidade semestral, o que não foi negado na Contestação do ente público.

Entretanto, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
busca justificar, tanto em sua Contestação, quanto no apelo pelo interposto, a não realização do estudo, em razão de alegados descumprimentos contratuais por parte da concessionária no que concerne à efetiva operação do número de linhas e honorários objeto da concessão, antes e depois do período da pandemia de Covid-19.

Ocorre que, conforme assinalado pelo douto Juízo de primeiro grau, a obrigação imposta ao poder concedente decorre de imposição legal, sem que haja na legislação reguladora exceção para o descumprimento contratual pela concessionária no tocante a deveres de execução que lhes são próprios.

Nesse sentido, o dever de elaboração semestral dos estudos pelo poder concedente traduz obrigação orientada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Sobre a matéria, a Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão da prestação de serviços públicos, prevê a possibilidade de implementação de medidas excepcionais com o objetivo de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, como a revisão de tarifas de serviço.

Confira-se:

Art. 9º
A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.

[...]

§ 2º
Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

No caso em tela, o item 6.2 do contrato de concessão preceitua o seguinte:

6.2
- A remuneração do serviço prestado à concessionária será através do pagamento de tarifa pelo passageiro transportado e a Administração Financeira através de caixa privado.

Em face do princípio da modicidade, considera-se justa a remuneração que atende, pelo menos, aos seguintes fatores básicos:

a)
despesa de operação;

b)
quota de depreciação compatível com os prazos e com o regime de depreciação;

c)
remuneração do capital;

d)
encargos financeiros da operadora;

e)
encargos tributários e administrativos e despesas previstas ou autorizadas;

f)
Seguro de Responsabilidade Civil

g)
Custo de manutenção do Sistema GPS e qualquer outro que venha ser criado.

A obrigação legal do Município, prevista no Parágrafo Único do art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 002/2006
,
quanto à elaboração semestral de estudos de atualização do custo por passageiros ou equivalente, refere-se precisamente às despesa de operação, as quais devem ser levadas em conta na tarifa do serviço, a demonstrar um dos aspectos da relevância do referido estudo.

Na mesma esteira, os deveres contratuais do Poder Concedente de fixação anual e contínua revisão das tarifas para preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (itens 6.4 e 18.1, III e IX do contrato de concessão), como forma de assegurar as condições necessárias para que o serviço seja prestado de forma economicamente viável, mediante critérios técnicos para escorreita definição dos custos de operação e das tarifas de remuneração.

Ainda, a Lei Complementar Municipal nº 002/2006, ao tratar do sistema tarifário, prevê que a tarifa ou o preço da passagem será calculado visando a cobrir o custo no transporte de um passageiro e, assim, assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 50, § 1º), bem como que o Poder Executivo fixará a tarifa com base em planilha de custos do sistema, precedida de proposta do DETTUR – Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano ou órgão similar (art. 51).

Ademais, o art. 52 estabelece que dentre os itens da planilha de custo tarifário, para efeito de remuneração da empresa concessionária, inserem-se os custos operacionais, os quais englobam, na dicção do art. 53,
“os custos decorrentes da operação dos serviços de transporte por ônibus pelas empresas concessionárias, tais como: combustível, lubrificantes, rodagem, peças e acessórios, serviços de terceiros relativos à manutenção, pessoal de manutenção, pessoal de operação (motoristas, cobradores, controladores de tráfego e fiscais) e uniformes”
.

A revisão anual da tarifa, segundo estipula o art. 59 da Lei Complementar Municipal nº 002/2006, pressupõe a elaboração de estudo tarifário, tendo por base uma planilha de custos operacionais que podem sofrer reajuste nos moldes e parâmetros previstos no art. 53 e §§ da mesma norma.

Por fim, deve-se constatar que a realização do estudo em questão não visa ao benefício da concessionária ou da Administração, antes, visa ao benefício dos usuários do serviço, inclusive, podendo alcançar conclusões que não necessariamente importem no aumento da tarifa.

Além disso, o fato de a concessionária supostamente não estar prestando o serviço a contento não exime a Administração de cumprir seus deveres legais relativos ao acompanhamento permanente da operação, enquanto perdurar o contrato, devendo utilizar os meios próprios para denunciar eventual descumprimento contratual da outra parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença vergastada.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais, fixados equitativamente, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar